Tribunal: CARF
Processo: 14367.000230/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000230/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.170 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CS - CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade.
PAGAMENTOS EFETUADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
Os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal não modificam a matéria
lançada, mas devem ser considerados no momento da liquidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições devidas a Terceiros (FNDE, Incra, Senac,
Sesc e Sebrae) declaradas em Gfip mas não recolhidas, relativas ao período de 01/2004 a
12/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000230/2008-90
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000230/2008-90

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, mantendo-se apenas diferenças de recolhimento relativas aos meses de 06/2004 e
07/2004 (e-fls. 234 a 237).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 244 a 249) em que se arguiu:
a) preliminarmente, que o lançamento seria nulo por ausência de motivação,
dado que o contribuinte teria efetuado o pagamento das contribuições devidas
antes do encerramento da ação fiscal;
b) que o julgador de primeira, ao excluir do lançamento parte das contribuições
por entender que já estariam pagas, não teria considerado todos os créditos.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O contribuinte alegou haver pago os valores constantes do auto de infração após o
início do procedimento fiscal, mas antes de seu encerramento, razão pela qual inexistiria
motivação para o lançamento, que seria, pois, nulo. Percebe-se, porém, que todos os requisitos
contidos no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, foram atendidos quando da lavratura do auto
de infração. Além disso, o lançamento foi adequadamente motivado, como constou
minuciosamente explicado no relatório fiscal. Trata-se de diferença apurada entre valores
declarados em Gfip e valores recolhidos. Os valores pagos após o início do procedimento fiscal
não elidem o lançamento, como se verá adiante neste voto.
Acrescente-se, ainda, que as nulidades no processo administrativo fiscal são as
que contam do art. 59 do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a duas
hipóteses: 1) termos e atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se vislumbra
qualquer dessas circunstâncias nos autos.
Afasto, pois, a nulidade apontada.
O colegiado antecedente analisou os pagamentos e excluiu os débitos que
entendeu terem sido liquidados, mas manteve o lançamento em relação a diferenças decorrentes
de pagamentos a menor nos meses de junho e julho de 2004, nos valores respectivos de R$
416,20 e R$ 416,10 (e-fl. 236):
Quanto às competências 06 e 07/2004, constata-se que as cópias das GPS anexadas às
fls. 92 e 93 identifiquem como Cód de Recolhimento 2119 - Empresas em Geral —
CNPJ - Pagamento exclusivo para Outras Entidades, porém, conforme se verifica dos
comprovantes de recolhimento junto ao Banco do Brasil, as referidas Guias foram
quitadas no Código 2100, com as contribuições devidas aos Terceiros, divergentes dos
valores apostos nas Guias citadas.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000230/2008-90

No recurso voluntário, o recorrente alegou que as diferenças identificadas na
decisão recorrida estariam incorretas e que, na verdade, teria saldo a pagar de R$ 0,04 em cada
um dos meses.
Em resumo, estes foram os valores que a DRJ e o recorrente apontaram:
Mês
Valor
Lançado
(DRJ)
Valor
recolhido
(DRJ)
Diferença
(DRJ)
Valor
lançado
(recorrente)
Valor
recolhido
(recorrente)
Diferença
(recorrente)
06/2004
2.094,63
1.678,43
416,20
2.092,86
2.092,82
0,04
07/2004
1.994,71
1.578,61
416,10
1.969,33
1.969,29
0,04
No Demonstrativo Analítico de Débito (e-fl. 143) que acompanha o auto de
infração, verifica-se claramente que os valores lançados para os meses de 06/2004 e 07/2004
foram, respectivamente, R$ 2.092,86 e R$ 1.969,33; entretanto, para apurar a diferença devida, a
decisão recorrida, indevidamente, considerou os valores de R$ 2.094,63 e R$ 1.994,71,
respectivamente.
O recorrente incluiu, nos valores que alegou ter recolhido e que estão informados
na tabela acima, pagamentos que já haviam sido aproveitados quando do lançamento. O
pagamento de R$ 112,78, código 2100, foi integralmente apropriado aos débitos do contribuinte
decorrentes de várias rubricas, sendo que, dele, remanesceram R$ 1,77 que foram aproveitados
no presente lançamento (e-fl. 40). Os pagamentos de R$ 125,52 (e-fl. 36) e de R$ 219,28 (e-fl.
37), ambos de código 2100, foram, conjuntamente, apropriados aos débitos do contribuinte
decorrentes de várias rubricas, sendo que, daqueles pagamentos, remanesceram R$ 25,38 que
foram aproveitados no presente lançamento (e-fl. 40). Não há, pois, nada mais a ser aproveitado
desses pagamentos.
Refazendo-se os cálculos, de fato se constata que os pagamentos efetuados em
17/09/2008, de valores totais de R$ 3.753,47 e R$ 3.506,51, relativos, respectivamente, às
competências 06/2004 e 07/2004, não foram deduzidos do lançamento.
Ocorre que, ao teor do que consta no parágrafo único do art. 138 do Código
Tributário Nacional, não se exclui a responsabilidade se a denúncia espontânea, neste caso
caracterizada pelo pagamento, ocorrer após o início do procedimento fiscal. Isso significa que,
uma vez iniciada a fiscalização, os créditos tributários dela decorrentes serão constituídos
mediante lançamento de ofício com a penalidade e os encargos aplicáveis a essa espécie. Assim,
os pagamentos efetuados no curso da ação fiscal deveriam ser aproveitados apenas na fase de
liquidação do débito porque não têm o condão de modificar o lançamento.
Dessa forma, o colegiado antecedente não procedeu, ao meu ver, à correta
aplicação da norma tributária ao admitir os pagamentos realizados quando o contribuinte já não
se encontrava sob o manto da espontaneidade. O correto seria manter o lançamento por seus
valores originais e determinar que os pagamentos ocorridos no curso da fiscalização fossem
aproveitados no momento da liquidação. Porém, considerando que não houve recurso de ofício
da decisão a quo, já não é possível modificar o critério adotado por aquela decisão porque
resultaria, neste caso, em reformatio in pejus.
Assim, mantendo-se o mesmo critério de se admitir os pagamentos realizados
após o início da ação fiscal, é preciso confrontá-los com o valor devido na data em que os
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.170 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000230/2008-90

pagamentos foram efetuados, 17/09/2008, para constatar se haveria saldo remanescente. Ao que
se percebe da decisão recorrida, esse cálculo não foi corretamente feito em relação a todos os
meses do lançamento, mas, tendo em conta que a matéria devolvida abarca somente os meses de
06/2004 e 07/2004, em relação a eles o cálculo deve ser procedido da forma correta. Deste modo,
o resultado do aproveitamento dos pagamentos daqueles dois meses resultaria em débitos
remanescentes de R$ 676,34 e 640,21, respectivamente, conforme cálculo abaixo:
jun/04
jul/04
Principal
2.092,86
1.969,33
Multa (12%)
251,14
236,32
Juros (Selic ac. do vencimento ao pagamento + 1%)
3.201,63
2.989,86
Montante devido em 17/09/2008
5.545,64
5.195,51
Pagamento em 17/09/2008
3.753,47
3.506,51
% pago (fator de imputação)
0,6768331
0,6749117
% remanescente
0,3231669
0,3250883
Débito remanescente
676,34
640,21
Como a decisão recorrida apurou, equivocadamente, valores remanescentes
menores para 06/2004 e 07/2004, respectivamente R$ 416,20 e R$ 416,10, e dada a
impossibilidade, neste caso, de a reforma da decisão resultar em prejuízo ao contribuinte, aquela
decisão deve ser mantida em sua íntegra.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital